Tribunal: STF
Processo: HC 96191
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
E MENTA : Habeas corpus . Direito processual penal. Tráfico de Drogas. Inobservância do art. 38 da Lei nº 10.409/2002. Inocorrência. 




Consta dos autos a informação de que foi apresentada pela defesa, oportunamente, resposta escrita à acusação, não havendo que se falar, portanto, em inobservância do procedimento previsto no art. 38 da Lei nº 10.409/02. 




Ordem denegada.